Tribunal: TJPA
Processo: 0119256-37.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0119256-37.2015.8.14.0036

APELANTE: GILVANE MEIRELES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fundamentação adotada para negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, bem como se é cabível a adoção de fração específica para exasperação da pena-base por cada circunstância desvalorada; e (ii) aferir a viabilidade de abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da culpabilidade é válida, considerando que a conduta do réu extrapola o tipo penal, demonstrando grau elevado de reprovabilidade da conduta diante da intensidade da violência praticada.

4. A fundamentação empregada para negativar as consequências do crime é inidônea, pois o exame de corpo de delito não atestou incapacidade relevante ou consequências permanentes, sendo os efeitos da lesão compatíveis com o tipo penal.

5. Diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a pena-base foi reduzida proporcionalmente para 3 meses e 15 dias.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi fixada no mínimo legal de 3 meses de detenção.

7. Embora mantido o regime inicial semiaberto, a pena fixada atrai a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo transcorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. É válida a negativação da culpabilidade quando a violência do agente ultrapassa o previsto para o tipo penal, demonstrando especial reprovabilidade. 2. A negativação das consequências do crime exige demonstração de efeitos lesivos superiores aos ordinários ao da figura típica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilvane Meireles Lopes apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP (ID 13613902).

O apelante pugna pelo redimensionamento da basilar ao mínimo legal, apontando fundamentação inidônea das vetoriais referentes à culpabilidade e consequências do crime. Subsidiariamente, requer que seja observada a fração de 1/8 para exasperação da pena decorrente de cada vetorial negativada. Por fim, pugna pelo abrandamento do regime prisional (ID 14110398).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 14884786), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15184233).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se, inicialmente, à reforma da pena basilar sob o argumento de inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais.

Nesse particular, verifica-se que o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal diante do desvalor das moduladoras referentes à culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
a)
a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que o réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, se utilizou de um facão (terçado) para agredir fisicamente (na cabeça e no braço) a vítima, que é seu irmão,

assumindo o risco de causar lesões muito mais graves,
que poderiam tê-la levado à morte, dificultando a defesa da vítima (que talvez por detalhe não tenha morrido com os golpes de terçado). Vale salientar que o réu, com o intuito de concluir o seu desiderato criminoso, tentou,
ainda, se munir de uma espingarda, ocasião em que foi desarmado por outro familiar.
Logo, vejo que o caso muito se assemelhou a uma tentativa de homicídio, devendo a culpabilidade ser reconhecida como extremada e valorada negativamente;

[...].

g)
quanto às consequências, a vítima ficou ensanguentada e permaneceu por três semanas lesionada,

o que lhe impossibilitou de exercer as suas atividades habituais,
de maneira que tal situação denota a possibilidade de valoração negativa desta vetorial” (ID 13613902 - Pág. 5/6, grifos nossos)
.

À vista de tal fundamentação, não vislumbro margem para neutralização das da vetorial da culpabilidade, porquanto o motivação
supra
está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de lesão corporal, a intensidade da violência perpetrada contra a vítima autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do agente (STJ,
AgRg no AREsp 1.441.372/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019).

De outro lado, registro que a motivação empregada para negativar as
consequências do crime
mostra-se inidônea, pois o exame de corpo de delito (ID 13613848 - Pág. 8), não detectou qualquer incapacidade da vítima para exercício das ocupações habituais por período prolongado, tampouco atestou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente em razão do episódio delitivo, sendo certo que não há prova de que a vítima tenha sido submetida a internação hospitalar ou cuidados médicos especializados, o que demonstra que as consequências experimentadas pelo ofendido não superaram aquelas inerentes ao tipo penal. Em razão disso, neutralizo a moduladora.

Destarte, permanecendo negativada apenas a circunstância judicial da culpabilidade, reduzo a basilar proporcionalmente para 3 meses e 15 dias de detenção.

No ponto, clarifico que a “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10/6/2025), motivo pelo qual deixo de observar a fração de 1/8 requerida pela defesa.

Na segunda etapa, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea e estabeleço a pena intermediária no mínimo legal de 3 meses de detenção, à vista da súmula 231/STJ.

À míngua de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, estabeleço a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §3º).

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque entre o recebimento da denúncia em 29/02/2016 e a prolação da sentença condenatória em 02/02/2022 com a ciência do Ministério Público em 23/03/2022 (ID 13613903 - Pág. 2) e trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 3 meses de detenção e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

GILVANE MEIRELES LOPES, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, VI e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025